Tribunal: TJSP
Processo: 1003481-22.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003481-22.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-22.2019.8.26.0637 -Voto no
2
APELAÇÃO 1003481-22.2019.8.26.0637
APELANTE Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
APELADO Energisa Sul-Sudeste Distribuição de Energia S.A.
COMARCA Tupã 1a Vara Cível
VOTO No 37.965
EMENTA-
Prestação
de
serviço.
Dano
em
equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente
elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a
responsabilidade
da
concessionária.
Demandada
que
não
admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a segurado em
razão de danos causados a equipamentos por oscilação da energia elétrica.
A autora apela e pede seja invertido aquele desfecho.
Para tanto, após asseverar que no caso se aplicava o
Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, que era
objetiva a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, ela
afirma ter provado com documentos a sub-rogação, os danos elétricos
suportados e o nexo de causalidade entre os referidos danos e a má prestação
dos serviços pela concessionária, não tendo a ré comprovado o contrário.
A recorrente acrescenta que a alegação de caso
fortuito ou força maior não eximia a demandada de responsabilidade, de modo
que se impunha julgar procedente a ação e condená-la ao reembolso dos valores
pagos ao segurado, com correção monetária e juros desde o desembolso.
Recurso regularmente processado e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-22.2019.8.26.0637 -Voto no
3
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou seu segurado pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de o segurado não ter reclamado os
ressarcimentos dos danos diretamente à concessionária, como permitia a
Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização, nem dizer
inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam tais danos a descarga elétrica
(fls.196/235).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só particularidade de se
cuidar de documentos elaborados a interesse do próprio segurado.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-22.2019.8.26.0637 -Voto no
4
Tal revelação era fundamental à procedência da ação,
cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar que os
aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu irregularidade
daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na rede elétrica externa,
que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto evocação
da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei comum (artigo
373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC), só se
justifica quando a parte esteja compreensivelmente impossibilitada de produzir
prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte em
caso similar:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva. Inversão do
ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida
de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da
prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken).
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora havia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003481-22.2019.8.26.0637 -Voto no
5
informação veiculada em defesa de que “não há registro de interrupção ou
qualquer perturbação no sistema elétrico que possa ter causado os danos
alegados na data informada” (fls. 258).
A informação da demandada não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
É certo que o exame pericial dos aparelhos ou mesmo
a vistoria do imóvel àquela altura não permitiria aferir a causa primária do
problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica, de modo que
nenhum relevo apresentava o fato de os bens não terem sido preservados.
Assim, caso era mesmo de se reconhecer inocorrente
o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do
nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15 % do
valor dado à causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator